Tribunal: TJBA
Processo: 8139887-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139887-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEBSON DO AMOR DIVINO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REFORMA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada por segurado que alega invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 25/09/2018. A sentença de improcedência, proferida em primeiro grau, fundamentou-se no não comparecimento do autor à perícia médica designada, inviabilizando a produção da prova essencial à comprovação do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica comprometeu o contraditório e ensejou cerceamento de defesa; (ii) analisar se a designação de perito sem especialização compatível com as lesões alegadas invalida a prova pericial e compromete o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do autor para realização de perícia médica configura cerceamento de defesa, pois se trata de ato personalíssimo que não pode ser suprido pela mera intimação do patrono, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência dos Tribunais estaduais.

A jurisprudência reconhece que a não intimação pessoal da parte para perícia médica, sem concessão de oportunidade para justificar eventual ausência, vicia a sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando imprescindível a reabertura da instrução processual.

A nomeação de perito judicial sem especialização compatível com as lesões alegadas (ortopedia, no caso) compromete a confiabilidade técnica da prova pericial e afronta o disposto no art. 465, § 1º, II, do CPC, sendo causa de nulidade da perícia e do julgamento a ela fundado.

A prova pericial médica, quando indispensável para o deslinde do feito, deve ser realizada por profissional da área médica correspondente às lesões afirmadas, sob pena de prejuízo à adequada prestação jurisdicional e à segurança jurídica do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do autor para realização de perícia médica é obrigatória, por se tratar de ato personalíssimo, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.

A designação de perito judicial sem especialização compatível com as lesões alegadas compromete a validade da prova pericial e constitui causa de nulidade do exame.

A ausência de intimação pessoal e a nomeação inadequada de perito violam o contraditório e a ampla defesa, ensejando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 456; 465, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2152256, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 01/10/2024. TJ-MT, AR 10170683120218110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/08/2022. TJSC, Apelação 0303266-53.2018.8.24.0031, Rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 07/02/2023; TJ-MG, AC 10000200055945002, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 30/06/2022; TJ-BA, APL 05748136420168050001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30/06/2021; TJ-BA, APL 05119839620158050001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 11/02/2020; TJ-BA, AI 80549491720238050000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 11/02/2021; TJ-BA, AI 80334495520248050000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 29/08/2024; TJ-BA, AI 80025186920248050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8139887-44.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
CLEBSON DO AMOR DIVINO OLIVEIRA
e apelado
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria